Tribunal: TJBA
Processo: 8000182-72.2024.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000182-72.2024.8.05.0136

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ESPÓLIO: ESPÓLIO registrado(a) civilmente como RONEYVAL CARDOSO RIBEIRO e outros (3)

Advogado(s)
:
BRENO MAGALHAES RIBEIRO NOVAES COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REMARCAÇÃO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE NA DATA REMARCADA POR FALHA OPERACIONAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Apelação Cível interposta contra sentença que condenou a Companhia Aérea ao pagamento de uma indenização por danos morais e outra por danos materiais em razão de falhas na prestação do serviço de transporte aéreo.

II
.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a conduta da empresa aérea configura ato ilícito indenizável e se os valores arbitrados a título de danos morais e materiais são adequados.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com a consequente responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços.

4.Embora a comunicação do cancelamento do voo tenha sido realizada com antecedência superior ao prazo mínimo estabelecido pela ANAC, o autor enfrentou sucessivas falhas na prestação do serviço: cancelamento do voo originalmente contratado, seguido de impedimento de embarque na data remarcada por problemas operacionais da própria companhia aérea (sistema lento e número insuficiente de atendentes).

5.Os danos materiais no valor de R$ 720,64 (setecentos e vinte reais e sessenta e quatro centavos) estão devidamente comprovados pelos documentos juntados aos autos, referentes às despesas com hospedagem decorrentes das alterações nos voos.

6.A sucessão de eventos desfavoráveis, causados por falhas na prestação do serviço, ultrapassa os limites do mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável.

7.O valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais arbitrado na sentença mostra-se excessivo para o caso concreto, sendo adequada sua redução para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000182-72.2024.8.05.0136
, em que figuram como apelante AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e como apelados ESPÓLIO de RONEYVAL CARDOSO RIBEIRO e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01